Tribunal: TJBA
Processo: 8001526-74.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001526-74.2024.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA RAMOS e outros (5)

Advogado(s)
:
JANIELE COSTA SANTOS, MARIANA BARROS PORTO MATOS

AGRAVADO: HERBERT DE OLIVEIRA RAMOS

Advogado(s)
:
LEONARDO BRITO DOS SANTOS CABRAL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. POSSE E ADMINISTRAÇÃO DOS BENS. ART. 617, CPC. REMOÇÃO SEM CONTRADITÓRIO. INVIABILIDADE. ART. 623, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que nomeou herdeiro na posse e administração dos bens como inventariante, nos termos do art. 617, II, do CPC, em ação de inventário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a suposta negligência do herdeiro nomeado inventariante justificaria sua remoção imediata da função, à luz do art. 622 do CPC, sem observância do contraditório.

III. Razões de decidir

3. A nomeação observou a ordem legal prevista no art. 617, II, do CPC, considerando que o agravado era o único herdeiro na posse e administração dos bens da falecida.

4. A remoção do inventariante exige procedimento próprio, com contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 623 do CPC.
5. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reforça que a destituição do inventariante deve observar o devido processo legal, sendo vedada sua realização de forma liminar e sem apensamento do incidente aos autos principais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A nomeação de herdeiro na posse e administração dos bens como inventariante atende ao disposto no art. 617, II, do CPC. 2. A remoção do inventariante exige contraditório prévio e deve ser processada por incidente nos autos do inventário, conforme art. 623 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 617, II; 622; 623.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001526-74.2024.8.05.9000
, em que figuram como apelante MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA RAMOS e outros (5) e como apelada HERBERT DE OLIVEIRA RAMOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR